Tribunal: TJSP
Processo: 2274547-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, ajuizada pelo Município de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, ajuizada pelo Município de Guarulhos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de imunidade tributária recíproca pela CDHU, sociedade de economia mista, que não desempenha serviço público em regime de exclusividade, conforme entendimento do STF.
III. Razões de Decidir
3. A CDHU, como sociedade de economia mista, não faz jus à imunidade tributária recíproca, pois não presta serviço público em caráter exclusivo, concorrendo com outras entidades no segmento de moradia popular.
4. O reconhecimento da imunidade violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência, conforme art. 170, IV, e art. 173, § 2o, da CF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Sociedades de economia mista que não prestam serviço público em regime de exclusividade não são beneficiárias da imunidade tributária recíproca.
Legislação Citada:
CF, arts. 150, VI, a, 170, IV, 173, § 2o; CPC, art. 932, V, a.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE n. 1.236.338, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/06/2020.
TJSP, Agravo de Instrumento 2012213-04.2023.8.26.0000, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 20/06/2023.